Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE HASTA PÚBLICA DESIGNADA. IMÓVEL PENHORADO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a indisponibilidade patrimonial, decretada por um juízo, é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor, não impedindo a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo” (CC 126.949/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em. 27/4/2016, DJe 6/5/2016).

2. A indisponibilidade do bem decretada por um Juízo não obsta nova penhora emanada de feito executivo proposto por credor distinto, cuja origem da obrigação seja diversa, mas contra o devedor comum.

3. O parágrafo único do artigo 797 do CPC autoriza de forma clara a realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem, uma vez que as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, consoante preconiza os arts. 908 e 909 do CPC.

4. É sabido que a execução deve se dar do modo menos gravoso ao devedor, mas no interesse do credor em ter o seu crédito satisfeito.

5. A princípio, não há óbice para que o imóvel seja levado a leilão por Juízo diverso do que penhorou em primeiro grau, desde que respeitado o direito de preferência do exequente em relação ao montante auferido da arrematação, de acordo com a ordem das anotações realizadas no registro imobiliário.

6. O princípio da utilidade da execução estabelece a garantia da satisfação rápida do crédito, não sendo viável proteger e engessar o imóvel que não mais pertence à esfera patrimonial do devedor, em detrimento daqueles que ostentam o direito de crédito prejudicado.

7. Recurso provido.